Tribunal: CARF
Processo: 10314.720373/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720373/2015-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.531 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Embargante
PEPSICO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INTEGRAÇÃO.
AGRAVAMENTO DA MULTA.
Nos termos do art. 65 do RICARF é cabível Embargos de Declaração se restar
comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.Hipótese em que a decisão deixou de mencionar acerca do
agravamento das multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração e acolhê-los parcialmente, apenas quanto à aplicação retroativa da Lei
no. 2.513, de 2011, para, na parte acolhida, suprir a omissão apontada no Acórdão no 9202-
007.938, de 17/06/2019, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720373/2015-13
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.720373/2015-13

Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão no 9202-007.938, proferido na Sessão de 17 de junho de 2019, que negou provimento a
Recurso Especial interposto pela contribuinte, conforme dispositivo do Acórdão a seguir
reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria. Decorre disso, a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR
A concessão de auxílio-educação não extensível à totalidade dos segurados empregados
e dirigentes da empresa, não se coaduna com a excludente do salário de contribuição
exposta no parágrafo 9o, letra ”t” da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em
verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
A embargante aponta omissões no Recorrido que teria deixado de se pronunciar
sobre alegações do recurso.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deu seguimento parcial ao apelo, apenas quanto a dois
pontos: a saber: aplicação retroativa da Lei no. 2.513/2011, com base no art. 106 do CTN e
concessão de plano educacional geral disponível para todos empregados e dirigentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Os embargos foram opostos tempestivamente. Deles conheço.
Como relatado, trata-se de alegação de omissão. O acórdão não teria se
pronunciado expressamente sobre dois pontos: a aplicação retroativa da Lei no 2.513, de 2011,
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.720373/2015-13

com base no art. 106 do CTN e a concessão de plano educacional geral disponível para todos os
empregados e dirigentes.
Quanto ao primeiro ponto, constato que, de fato, a questão não foi analisada
expressamente pelo Recorrido configurando-se omissão que deve ser sanada, sendo os Embargos
de Declaração a via adequada para tanto. Passo, então, ao exame dessa matéria.
Sobre a alegada aplicação retroativa da Lei no 2.513, de 2.011, com fundamento
no art. 106 do CTN, a própria leitura do referido artigo 106 já afasta de plano essa possibilidade.
Confira-se:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Ora, não se trata de norma interpretativa, nem se trata de nenhuma das hipóteses
referidas no inciso II. Na verdade, ao alterar a redação do art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212, de
1.991, a Lei no 2.513, de 2.011 introduziu uma nova regra, distinta da anteriormente vigente,
inovando neste ponto o ordenamento jurídico, aplicável a partir de sua vigência.
Essa, aliás, é a orientação expressa no próprio CTN, no seu art. 144. Vejamos:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
No mesmo sentido, a primeira parte do art. 105, do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116
Aplica-se, na espécie, portanto, a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador
e esta exigia expressamente que o benefício fosse extensível à totalidade dos empregados e
dirigentes, e o benefício não favorecia os dependentes.
Quanto ao segundo ponto, o argumento subsidiário de que a contribuinte mantinha
plano educacional geral disponível a todos os empregados, essa alegação não constou do
Recurso Voluntário, embora tenha aparecido no Recurso Especial, mas somente entre as razões
para a reforma do Recorrido, não tendo figurado, portanto, na demonstração da divergência, até
porque, como dito, não foi abordada no Acórdão Recorrido. É certo afirmar, portanto, que o
recurso não teve seguimento quanto a esse ponto, cujo exame, aliás, envolveria o reexame de
prova.
Registre-se, todavia, apenas para maior clareza, que a questão foi abordada na
Impugnação e foi rejeitada prontamente, sob o fundamento de que o referido plano seria
posterior ao fato gerador. Confira-se:
Por outro giro, a disponibilização do benefício à totalidade dos empregados, à época,
também não restou configurado pelo documento acostado aos autos pelo Impugnante
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.720373/2015-13

(às fls. 1361/1369), que trata da política de reembolso educacional para "apoiar os
funcionários em seu desenvolvimento através de cursos técnicos (ensino médio),
graduação e pós-graduação (MBA)", porquanto este documento é de 2013, posterior
aos fatos geradores aqui constituídos, e dita em suas regras gerais a Lei no 12.513/11,
não albergando, portanto, o período objeto da autuação.
Ora, embora após o conhecido o recurso o Colegiado possa examinar diferentes
alegações e argumentos que visem à reforma ou manutenção do acórdão atacado, não é obrigado
a enfrentar cada alegação, bastando que demonstre a convicção e os seus fundamentos para
decidir o feito.
Não vislumbro, portanto, a alegada omissão quanto a este ponto.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos Embargos Declaratórios apenas para
sanar a omissão quanto à retroatividade benigna, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital